Tribunal: TJMT
Processo: 1007707-19.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007707-19.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSMANE GABRIEL VIEIRA - CPF: 192.003.741-15 (EMBARGANTE), DILMA DIAS DE BARROS MARINHO - CPF: 550.098.241-91 (EMBARGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA - CPF: 965.828.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEOLINO DIAS ROSA - CPF: 040.968.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRIGENTES.

E M E N T A

RED nº 1007707-19.
2023.8.11.0000 –
ID nº
177811668

EMBARGANTE
:
OSMANE GABRIEL VIEIRA

EMBARGADO
:
DILMA DIAS DE BARROS MARINHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE AGR
AVO DE I
NSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
CONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE
– OCORRÊNCIA –
VÍCIOS SANADOS
– COMPENSAÇÃO DE VALORES – ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA
-
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTE

Devem ser acolhidos
os embargo
s de declaração, quando presente
a contradição
e a obscuridade
apontadas pela embargante
,
emprestando-lhe efeitos infringentes.

De acordo com os artigos 368 e 369 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem; além disso, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, como no caso em
tela.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

OSMANE GABRIEL VIEIRA

interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº
177811668

objetivando sanar suposto contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 175089688
que

acolheu os embargos de declaração para sanar a contradição existente
, sem, contudo, alterar v. acórdão recorrido
.

Em suma, mais uma vez o embargante defendeu o seu direito de compensação, alegando ser credora da embargada conforme
Contrato de Confissão de Dívida
anexado aos autos, o que não foi observado no acórdão recorrido.

Por fim, pugnou pelo provimento dos embargos de declaração emprestando-lhe efeitos infringentes, de modo que seja reconhecida e determinada compensação das dívidas recíprocas, líquidas, vencidas e fungíveis constante do Contrato de Confissão de Dívida firmado pela embargada junto ao embargante.

As contrarrazões vieram no
ID nº 178096160
, oportunidade em que a embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios e pela multa prevista no artigo 80 e 1.026, ambos do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

No caso em comento,
de fato, existe a aludida contradição e obscuridade, uma vez que não ficou claro tanto no relatório quanto no voto do v. acórdão embargado quem era o credor das custas processuais. Confira:

“(...)No caso em comento, analisando detidamente os autos, verifica-se a existência de dívida líquida, certa e exigível, correspondente a R$18.139, 50 (dezoito mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos) e R$5.266,90 (cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), concernente às custas processuais.

Todavia,
inexiste no presente agravo de instrumento
, bem como nos embargos de declaração, informações com relação ao
valor devido pela parte contrária
para a devida compensação, maculado o direito da parte embargante.

Desta forma,
diante da impossibilidade de apurar o débito da parte contrária e se realmente existe a dívida
, deve ser mantido o v. acórdão proferido no agravo de instrumento em tela, mantendo a decisão singular (...)”.
Grifei
.

Aliás, pelo que transparece do v. acórdão embargado, os créditos das custas processuais seriam em favor do embargante (
diante da impossibilidade de apurar o débito da parte contrária e se realmente existe a dívida
). Contudo, pelas informações trazidas no recurso de embargos de declaração anterior (
ID nº 168986195
), e não observado no acórdão embargado, o credor das custas processuais, objeto do cumprimento de sentença, é a embargado/exequente
DILMA DIAS DE BARROS MARINHO
, conforme demonstrado no
ID nº 168989195 daqueles aclaratórios
:

“Para que não reste dúvida nesse sentido, vejamos abaixo especificamente os pedidos iniciais formulado pelo
Embargado/Exequente
, ad litteram:

E não poderia ser diferente, já que foi a
embargada/exequente
que apresentou a reconvenção (
ID nº 110110520 dos autos principais
) e também o recurso de apelação (
ID nº 110110682 dos autos principais
). Confira respectivamente:

De igual sorte, reanalisando os autos, verifica-se que a embargada/exequente, além de credora dos valores acima, totalizando
R$23.406,40 (vinte e três mil, quatrocentos e seis reais e quarenta centavos)
, também é devedora de
R$38.771,00 (trinta e oito mil e setecentos e setenta e um reais)
, conforme
Contrato de Confissão de Dívida
de
ID nº 110110464
. Confira:

Pois bem.

Não é de se olvidar que a compensação é forma de extinção das obrigações, decorre diretamente da lei, e seu pressuposto é a existência de créditos e débitos entre as duas partes da relação obrigacional, ou seja, ambos são, a um só tempo, credor e devedor um do outro.

A respeito do instituto da compensação, dispõe os
artigos 368 e 369, ambos do Código Civil:

“Art. 368.
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art.
369
. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis".

Portanto, além da existência de créditos e débitos entre as duas partes da relação obrigacional, ambos são, a um só tempo, credor e devedor um do outro
, preenchendo os requisitos para compensação das dívidas que são líquidas, certas e exigíveis.

Sobre o tema:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. De acordo com os artigos 368 e 369 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem; além disso, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Inobstante os fundamentos do juízo a quo na r. decisão agravada e a discordância de uma das executadas, tem-se que o julgado merece reforma, vez que, verificando-se que as partes litigantes são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, torna-se perfeitamente possível a compensação das obrigações, até onde se compensarem, segundo disciplina o artigo 368, do Código Civil, principalmente quando o feito se encontrar em fase de cumprimento de sentença, atendido, por conseguinte, os requisitos exigidos pelo artigo 369, do mesmo diploma legal, e o próprio comando sentencial em cumprimento prever em seu dispositivo a possibilidade de dedução do valores devidos pelo exequente/agravante sobre o valor da condenação principal. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”
(TJ-DF 07399519020208070000 DF 0739951-90.2020.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/12/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2021
)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - COMPENSAÇÃO - DISPOSIÇÕES DOS ARTIGOS 368 E 369, DO CÓDIGO CIVIL- INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - POSSIBILIDADE. 1. Conforme as disposições do art. 368, do Código Civil, "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem". 2. Prevê o art. 369, do Código Civil, que "a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.". 3. O instituto da compensação decorre diretamente da lei e independe de autorização judicial, quando as partes forem reciprocamente credoras e devedoras uma da outra, não implicando violação à coisa julgada o seu deferimento em fase de cumprimento de sentença”.
(TJ-MG - AI: 10000200054211001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data de Publicação: 24/09/2020).

Na hipótese, verifica-se a existência de dívida
líquida, certa e exigível em favor da embargada/exequente, correspondente a
R$18.139, 50 (dezoito mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos)
e
R$5.266,90 (cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa centavos)
, totalizando
R$38.771,00 (trinta e oito mil e setecentos e setenta e um reais),
concernente às custas processuais.

Verifica-se, ainda, a
existência de dívida
líquida, certa e exigível em favor do embargante/executado, correspondente a
R$38.771,00 (trinta e oito mil e setecentos e setenta e um reais).

Desta forma
,
restando demonstrado que o embargante/executado e a embargada/exequente são
ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
.

Assim sendo, os embargos de declaração dever ser acolhidos, emprestando-lhe
efeitos infringentes
, de modo que seja reconhecida e determinada compensação das dívidas recíprocas, líquidas, vencidas e fungíveis constante do Contrato de Confissão de Dívida firmado pela embargada junto ao embargante com as custas processuais objeto de cumprimento de sentença, até onde se compensarem.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
, emprestando-lhe
efeitos infringentes,
para sanar a contradição existente, consequentemente,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reconhecer e determinar a compensação das dívidas recíprocas, líquidas, vencidas e fungíveis constante do Contrato de Confissão de Dívida firmado pela embargada junto ao embargante com as custas processuais objeto de cumprimento de sentença, até onde se compensarem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023